Tribunal: TJSP
Processo: 1082354-61.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso do autor. Oposição de embargos declaratórios pela ré. Vícios. Inexistência. Pretensão manifestamente infringente. Embargos rejeitados.